Tribunal: TJES
Processo: 5000425-39.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-39.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RAISSA LUCHI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000425-39.2022.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO:
RAISSA LUCHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra
. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação movida por
RAISSA LUCHI
em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu pacote de viagens junto a ré, contudo, após o prazo estipulado para a requerida indicar as possíveis datas, em razão da ausência de informações por parte da empresa, a autora solicitou o cancelamento do pacote e o estorno dos valores pagos. Aponta a requerente, que mesmo após o decurso do prazo para o estorno, apenas recebeu parcela dos valores pagos, motivo pelo qual ingressou com a demanda pugnando pelo ressarcimento do remanescente, bem como pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A TITULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.500,00 JÁ ATUALIZADOS NESTA DATA, DEVENDO INCIDIR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA ATÉ O SEU EFETIVO PAGAMENTO. SEM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS, EXTINGO O PROCESSO COM BASE NO ART 487 I DO CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, caso não o seja, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que, embora tenha realizado a devolução dos valores, o fez muito após o transcurso do prazo indicado ao consumidor.

7. Neste sentido, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)